Tribunal: TJSP
Processo: 2262945-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Pretensa realização de intervenções, dentre as quais estão incluídas lipoaspiração e implante de prótese mamária. Tutela de urgência indeferida. Decisão mantida em sede de agravo anterior. Posteriormente, a agravante peticionou, requerendo a reconsideração da interlocutória, sob o fundamento de

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Pretensa realização de intervenções, dentre as quais estão incluídas lipoaspiração e implante de prótese mamária. Tutela de urgência indeferida. Decisão mantida em sede de agravo anterior. Posteriormente, a agravante peticionou, requerendo a reconsideração da interlocutória, sob o fundamento de existência de documentos novos a ensejarem a concessão da medida antecipatória pleiteada. Pedido indeferido. Repetição do que já fora apresentado. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000087083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262945-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VIVIANE
OLIVEIRA GUILHERME, é agravada SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente) E ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262945-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Agravo de Instrumento no 2.262.945-10.2020.8.26.0000
Agravante:
VIVIANE OLIVEIRA GUILHERME
Agravada:
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no 47.266
Agravo
de
instrumento.
Plano
de
saúde.
Obrigação de fazer. Cirurgias reparadoras pós-
bariátrica.
Pretensa
realização
de
intervenções, dentre as quais estão incluídas
lipoaspiração e implante de prótese mamária.
Tutela de urgência indeferida. Decisão mantida em sede de agravo anterior. Posteriormente, a agravante peticionou, requerendo a reconsideração da interlocutória, sob o fundamento de
existência de documentos novos a ensejarem a
concessão da medida antecipatória pleiteada.
Pedido indeferido. Repetição do que já fora
apresentado. Agravo desprovido.
1.
Agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente, em face da r. decisão de pág. 100 dos autos
de origem que, em ação de obrigação de fazer envolvendo plano
de saúde, indeferiu a tutela de urgência requerida novamente
pela agravante, fundada em alegados fatos novos.
Alega a agravante que, tendo em vista a
grande perda de peso devida à reeducação alimentar, a redução
das mamas, os graves problemas lombares decorrentes de
gigantomastia, a existência de hérnia umbilical e diastase do
reto abdominal, bem como a presença de dores constantes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262945-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
requereu a tutela de urgência para compelir a agravada a
autorizar cirurgias reparadoras, o que fora indeferido. Aduz
que o seu quadro está se agravando rapidamente, motivo pelo
qual o médico responsável solicitou, em caráter de urgência,
os procedimentos cirúrgicos em comento, e a demora pode
trazer danos irreversíveis, além do risco de vida, o que está
comprovado por laudos de vários especialistas. Afirma que o
cirurgião atestou que não se trata de tratamento estético, e
que o excesso de pele dificulta a higiene e causa assaduras,
por conseguinte, a cirurgia é necessária para o
restabelecimento de sua saúde, reportando-se à Súmula 102
desta Egrégia Corte, e sustentando que estão presentes a
probabilidade do direito e o perigo de dano. No mais, requer
a concessão da medida antecipatória, e, ao final, pugna pelo
provimento do recurso, com a concessão da tutela de urgência
para que a agravada seja obrigada a cobrir o procedimento
cirúrgico, bem como todos os materiais necessários para a sua
realização.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto
em face de decisão que apreciou o pedido de reconsideração
formulado pela autora, fundado na alegação de existência de
fato novo.
Na hipótese, a recorrente já manejou recurso
contra interlocutória anterior (Agravo de Instrumento no
2.227.666-60.2020.8.26.0000), a qual não concedeu a tutela de
urgência para compelir a agravada a cobrir as pretensas
cirurgias reparadoras, haja vista que o polo ativo não se
desincumbiu do ônus de demonstrar a evidência do direito
reclamado,
determinando-se
que
fosse
aguardado
o
contraditório, para melhor elucidação dos fatos alegados.
Contra a primeira decisão, restou decidido no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262945-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
Agravo supracitado:
“(...) A r. decisão agravada merece ser
mantida.
Em que pesem as razões da agravante, as
questões postas devem ser discutidas nos autos da ação
proposta, pois não é possível, de imediato, resolver a
matéria de direito que soluciona a lide entre as partes, sem
ao menos a oitiva da agravada.
No caso em exame, a agravante realizou
cirurgia
bariátrica
requerendo,
então,
tratamento
complementar com as cirurgias reparadoras.
É cediço que a cirurgia reparadora pós-
bariátrica consiste no prolongamento do tratamento para o
total restabelecimento do paciente, devendo ser coberta pelos
planos de saúde quando efetivamente comprovada a sua necessidade, todavia, no caso em exame, não restaram
evidenciados os requisitos que autorizam a concessão da
medida antecipatória de plano.
Com efeito, não obstante a verossimilhança
das alegações da agravante, sobretudo no que tange aos
reflexos incômodos físicos e psicológicos deixados pela
cirurgia bariátrica, não há risco aparente à sua integridade
ou à vida.
Ademais, não se pode desconsiderar que as
partes estão adstritas ao contrato, o que impede impor à
operadora, a princípio, a assunção de riscos não assumidos,
observando-se que, no caso, a pretensão da agravante inclui o
custeio dos honorários de profissional de sua confiança, pág.
37, dos autos de origem, além da utilização de prótese
mamária e lipoaspiração, procedimentos que, em análise
perfunctória, possuem cunho estético.
Finalmente,
malgrado
as
ponderações
da
agravante, na hipótese dos autos, não se mostram presentes os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262945-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5
requisitos para a antecipação da tutela, em especial o perigo
de dano ou ao resultado útil ao processo, devendo ser
aguardada a integração da lide, com eventual pronunciamento
da agravada, mesmo porque, não se apresenta o quadro de
urgência capaz de justificar a medida inaudita altera parte.
(...) Com base em tais fundamentos, nega-se
provimento ao agravo de instrumento.”
Por ouro lado, a autora peticionou nos autos
de primeira instância, págs. 94/97, requerendo novamente a
concessão da medida antecipatória, sob o argumento de que,
após nova consulta médica, o seu estado de saúde evoluiu
rapidamente, juntando laudo e resultado de exame, págs. 98/99
dos mesmos autos.
Em que pesem os argumentos da ora recorrente,
os documentos acostados não evidenciam fatos novos, pelo
contrário, repetem o que já foi apresentado, e, como bem
salientado pelo juízo “a quo”, as divergências por ele
anteriormente
apontadas,
inclusive,
ainda
não
foram
devidamente esclarecidas.
Com efeito, os propalados elementos novos são
incapazes de infirmar as conclusões já adotadas pelo
magistrado de primeira instância e por esta Colenda Turma
Julgadora.
Desta forma, deve ser prestigiada a cautela
do douto juízo “a quo”, aguardando-se, assim, a integração da
lide.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se
provimento ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC302